Tribunal: TJES
Processo: 5018358-51.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018358-51.2023.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA
:
CRISTIANE SOWINSKI FRANCO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta, reconhecendo a nulidade do processo administrativo fiscal e das CDA’s que embasam a execução fiscal, com exclusão da embargada do polo passivo da demanda executiva e condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de omissão, contradição ou erro de premissa fática no acórdão embargado, especialmente quanto à alegada desnecessidade da demonstração dos elementos do art. 135 do CTN, bem como quanto à possibilidade de redirecionamento da execução para seus sócios antes a presunção de dissolução irregular da empresa.
(ii) analisar se os embargos declaratórios são cabíveis para obrigar o prequestionamento expresso de dispositivos legais com vistas a eventual interposição de recursos futuros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as questões suscitadas, concluindo pela nulidade das CDA’s em razão da ausência de notificação da embargada no processo administrativo fiscal e pela impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal ante a inexistência de demonstração dos requisitos previstos no art. 135 do CTN.

Não há omissão ou contradição no julgado, sendo inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria decidida com base em análise exauriente dos autos.

O julgador não está obrigado a enfrentar expressamente cada artigo de lei mencionado pela parte, sendo suficiente o enfrentamento das teses jurídicas apresentadas, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para forçar o prequestionamento numérico ou sacramental de dispositivos legais, especialmente quando a decisão embargada apresenta fundamentação suficiente para resolver a lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada ou para impor prequestionamento numérico de dispositivos legais.

A inexistência de notificação no processo administrativo fiscal torna nulas as CDA’s e inviabiliza o redirecionamento da execução fiscal para os sócios da pessoa jurídica, conforme os requisitos do art. 135 do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026; CTN, art. 135.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe 24.08.2021.

TJES, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 24119013969, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Quarta Câmara Cível, j. 05.03.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018358-51.2023.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA
:
CRISTIANE SOWINSKI FRANCO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração na apelação cível oposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
eis que irresignado com o acórdão id. 8969191, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
CRISTIANE SOWINSKI FRANCO,
reformando a sentença de origem para reconhecer a nulidade do processo administrativo fiscal e das CDA’s que embasam a execução fiscal nº 5000372-94.2017.8.08.0024, culminando com a exclusão da autora do polo passivo da referida demanda executiva, bem como, modificando os ônus sucumbenciais de modo a condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais id. 9110727, aduz o embargante que o acórdão incorreu em erro de premissa, fática que caracterizaria omissão/contradição no julgado, apontando a desnecessidade da demonstração dos elementos do art. 135 do CTN, bem como que a presunção de dissolução irregular da empresa permitiria o redirecionamento da execução para seus sócios.

Assim, pugna pelo provimento do aclaratório, com efeitos infringentes, de modo a restar suprido o vício e, por consequência, desprovida a apelação ora analisada.

Contrarrazões em id. 10614623, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do aclaratório.

P
ois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade

ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de

erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, invoca-se o erro de premissa fática. Todavia, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício apontado pelo embargante.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo – esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente o recurso de apelação da então embargada, concluiu pela impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal para a sócia da executada no caso concreto
.

I
n verbis
:

“
Contudo, no caso destes autos, denota-se que, a despeito da ação de execução fiscal ter sido ajuizada em face da empresa devedora, a recorrente, pessoa física, foi incluída nas CDA’s.

Nesse cenário, ainda que existente a certidão do oficial de justiça atestando que a empresa executada não mais funcionava no seu domicílio tributário, precedeu ao ato a inclusão da apelante nas CDA’s exequendas sem a demonstração de que participara do processo administrativo tributário, vício congênito apto a demonstra que os débitos fiscais foram lançados sem qualquer notificação, o que torna indevida a inclusão de seu nome nas CDA’s sem a presença dos requisitos do art.135 do CTN.

(...)

Em outros termos, analisando a cópia dos procedimentos que culminaram na emissão das CDA’s em exame, não resta nenhuma dúvida de que a apelante não foi notificada para responder ao processo administrativo, tendo havido, tão somente, a participação da pessoa jurídica. Tal fato, aliás, não foi negado em momento algum pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Deste modo, o contraditório então estabelecido entre as partes, na esfera administrativa, limitou-se a discutir o inadimplemento do crédito tributário pela empresa devedora, não aferindo quaisquer circunstâncias relativas à atuação da apelante.

Portanto, estando ausente condição indispensável à exigibilidade da obrigação tributária, entendo que deve ser reformada a sentença proferida pelo Juízo primevo.”

O exposto evidencia de forma clara que restou afastado o argumento da parte pelo órgão colegiado, na composição que outrora enfrentou a questão.

Assim, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte ora recorrente.

O exposto, evidencia a tentativa de rediscussão por inconformismo, o que não é admissível por esta via.

Por fim, apenas a título de argumentação, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Ademais, ressalte-se que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre determinado artigo de lei ora suscitado pelo embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o
prequestionamento
numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido. (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Destarte, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem omissão, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada ou considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas,
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar
, integralmente,
a douta relatoria.

É como voto.